Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702926-51.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RBR COLCHOES LTDA, RICARDO ALEXANDRE FREITAS FERNANDES COUTINHO APELADO: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA D E S P A C H O Em razão da petição de ID no 44065523, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a obtenção dos documentos comprobatórios para a concessão da justiça gratuita, e como derradeira oportunidade para comprovação. Destaco que o requerimento de 60 (sessenta) dias não se mostra razoável, até porque já é a segunda oportunidade de intimação para comprovar a sua situação financeira. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator